Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-42.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), pois é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas.
2. Na fase de pronúncia, se não houver prova cabal de que o réu agiu sob o amparo da alegada legítima defesa, é incabível absolvê-lo sumariamente.
3. Recurso conhecido e não provido.